Tribunal: TCU
Processo: 037.548/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 372023, modalidade Pregão (Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Serviços Continuadosde Apoio Administrativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; comunicar os fatos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, para adoção das providências internas de sua alçada, encaminhando-se cópia das peças 1 e 12; e arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.548/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cristiane Costa (2515/OAB-RO), representando Araúna Serviços Especializados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.